Tribunal: TJDFT
Processo: 0061536-96.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0061536-96.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JOSE FERNANDES DANTAS DESPACHO Na petição de ID 23786180, o recorrido JOSÉ FERNANDES DANTAS requer a concessão de 15 (quinze) dias para análise da proposta de acordo formulada pelo recorrente e pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO, OAB/DF 16.362. Defiro conforme requerido. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome da advogada MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO, OAB/DF 16.362. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024